Tribunal: TJES
Processo: 5001298-69.2025.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001298-69.2025.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: VALDECI GERALDO RECLA

REU: ALLAN DANTAS DE AZEVEDO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA POR PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração manejados para rediscutir o indeferimento da gratuidade de justiça, formulada nos autos de ação rescisória ajuizada por Valdeci Geraldo Recla em face de Allan Dantas de Azevedo. A decisão agravada entendeu ausente o requisito da hipossuficiência jurídica, considerando a renda mensal elevada do agravante, oriunda de aposentadoria e atividade como produtor rural, bem como movimentações bancárias expressivas e participação empresarial relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelo recorrente, à luz de elementos constantes nos autos, e se houve cerceamento de defesa diante da ausência de nova intimação para apresentação de documentos complementares.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade da justiça, conforme o art. 98 do CPC, depende da demonstração de que a parte não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada por prova em contrário (CPC, art. 99, § 3º).
5. No caso, foram constatados rendimento fixo elevado (acima de R$ 7.000,00), e capital social empresarial superior a R$ 240.000,00, elementos que afastam a alegada insuficiência financeira.
6. Oportunizou-se à parte a juntada de novos documentos, não se verificando cerceamento de defesa.
7. Inaplicabilidade do Tema 1178 do STF para afastar o indeferimento, pois o precedente reconhece apenas presunção relativa da declaração de pobreza, o que foi respeitado no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica decorrente de declaração pessoal pode ser afastada quando os autos revelam elementos objetivos que indicam capacidade financeira do requerente.

2. O indeferimento da gratuidade de justiça é legítimo quando demonstrado que a parte aufere rendimentos elevados e mantém patrimônio ou atividade empresarial incompatíveis com a alegada miserabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2º e 3º; 371.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1621028/RO; TJES, AI 024189010762; AI 024179015896; AI 024189005101.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
VALDECI GERALDO RECLA
, contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo recorrente, os quais tinham por objetivo modificar a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado nos autos da presente ação rescisória promovida contra
ALLAN DANTAS DE AZEVEDO
.

A decisão combatida entendeu ausentes os requisitos legais para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, notadamente por considerar que a situação econômica do autor, demonstrada nos autos, não evidencia estado de hipossuficiência jurídica, especialmente diante da sua condição de aposentado com renda elevada, acrescida de atividade como produtor rural, além de se constatar que os documentos apresentados — contracheques e extratos — não afastam a constatada suficiência econômica.

Em suas razões recursais, o agravante insurge-se contra tal entendimento, sustentando, em síntese: (i) Que sua renda líquida é inferior à média nacional, comprometida com dívidas e despesas básicas de subsistência; (ii) que os empréstimos consignados não foram considerados de modo adequado; (iii) que a decisão agravada teria violado o art. 5º, XXXV, da CF/88 e o Tema 1178 do STF, por adotar critério exclusivamente objetivo (renda bruta); e (iv) que houve descumprimento do art. 99, § 2º, do CPC, por não ter sido oportunizada complementação documental após dúvida acerca da hipossuficiência. Com base nestes argumentos, requer a reforma da decisão ou, alternativamente, a intimação para juntada de novos documentos comprobatórios da alegada insuficiência financeira.

O recorrido, Allan Dantas de Azevedo, apresentou resposta ao agravo, defendendo a manutenção da decisão monocrática, sustentando que o agravante: (i) possui rendimento de aposentadoria pública da ordem de R$ 7.496,99, conforme consulta ao Portal da Transparência; (ii) figura como empresário ativo no ramo de madeiras, com capital social superior a R$ 240 mil reais; (iii) não comprovou, de fato, qualquer comprometimento de renda com dívidas ou encargos inarredáveis; (iv) busca a benesse de forma indevida, ocultando sua real condição financeira, ensejando, inclusive, aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado trata-se de agravo interno interposto por
VALDECI GERALDO RECLA
, contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo recorrente, os quais tinham por objetivo modificar a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado nos autos da presente ação rescisória promovida contra
ALLAN DANTAS DE AZEVEDO
.

A decisão combatida entendeu ausentes os requisitos legais para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, notadamente por considerar que a situação econômica do autor, demonstrada nos autos, não evidencia estado de hipossuficiência jurídica, especialmente diante da sua condição de aposentado com renda elevada, acrescida de atividade como produtor rural, além de se constatar que os documentos apresentados — contracheques e extratos — não afastam a constatada suficiência econômica.

Em suas razões recursais, o agravante insurge-se contra tal entendimento, sustentando, em síntese: (i) Que sua renda líquida é inferior à média nacional, comprometida com dívidas e despesas básicas de subsistência; (ii) que os empréstimos consignados não foram considerados de modo adequado; (iii) que a decisão agravada teria violado o art. 5º, XXXV, da CF/88 e o Tema 1178 do STF, por adotar critério exclusivamente objetivo (renda bruta); e (iv) que houve descumprimento do art. 99, § 2º, do CPC, por não ter sido oportunizada complementação documental após dúvida acerca da hipossuficiência. Com base nestes argumentos, requer a reforma da decisão ou, alternativamente, a intimação para juntada de novos documentos comprobatórios da alegada insuficiência financeira.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia recursal circunscreve-se à legalidade e à razoabilidade da decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado pelo ora agravante nos autos da presente ação rescisória.

Nos termos do art. 98, caput, do CPC/2015, a gratuidade da justiça é assegurada àquele que demonstrar não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. A presunção de veracidade atribuída à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é de natureza
juris tantum
, podendo ser elidida por prova em sentido contrário, conforme expressamente preconizado pelo art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal.

No caso concreto, a decisão monocrática de ID 12358763, mantida pelos embargos de declaração rejeitados (ID 14774172), está em plena sintonia com a legislação processual e com a jurisprudência, a qual orienta o indeferimento da gratuidade quando não comprovada de forma efetiva situação de miserabilidade:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE POBREZA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, pode o Magistrado, com base em elementos constantes nos autos, concluir que a parte autora, ora agravante, possui condição financeira de arcar com as despesas processuais, consoante disposição do art. 99, §2º, do CPC. 2. Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça: A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).
3. Conforme consignado na decisão recorrida, o autor / agravante é advogado, com escritório próprio no Centro da cidade de Vitória-ES, e apresentou declaração de imposto de renda demonstrando que em 2017 auferiu renda mensal de R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais), além de possuir um automóvel marca Ford, modelo Focus, ano 2016, com valor financiado de R$ 58.921,30 (cinquenta e oito mil novecentos e vinte e um reais e trinta centavos)
.
Outrossim, o valor atribuído à causa originária é de R$ 3.503,71 (três mil quinhentos e três reais e setenta e um centavos), ou seja, as custas processuais ficariam em pouco mais de R$ 50,00 (cinquenta reais), o que não se afigura inviável para o agravante.
4. Dessarte, por não verificar nos autos elementos que justifiquem a concessão do benefício ao agravante, deve ser indeferida a gratuidade de justiça, devendo o preparo ser efetuado sob pena de não conhecimento do recurso
.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010762, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019).[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. 2. Todavia,
em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. 3. A jusrisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem como assentado o entendimento de que a declaração da necessidade da justiça gratuita não possui presunção absoluta, podendo o juiz indeferir o pedido correspondente nos casos em que verificar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão
.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005101, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado nos autos que o postulante faz jus ao benefício.
2.Os elementos contantes dos autos revelam sinais de riqueza que evidenciam uma renda superior à constante na declaração de imposto de renda do agravante de fls. 76/84, na qual, inclusive, sequer é citado o imóvel descrito nos autos. 4. Restando infirmada a presunção de hipossuficiência financeira pelos elementos objetivos dos autos, conclui-se que o recorrente é capaz de suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, motivo pela qual não merece reforma a decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.
5. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179015896, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018). [não existem destaques no original]

Registro ainda que, diferentemente do alegado pelo agravante, foi oportunizada à parte a apresentação de documentos comprobatórios, conforme registrado no ID 12101121:

“[...] Intime-se o REQUERENTE para que, no prazo de 5(cinco) dias, comprove sua alegação de miserabilidade, ou promova o recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento da presente rescisória, uma vez que os documentos acostados demonstram vencimento médio de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e movimentação bancária mensal média de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Diligencie-se. [...]”

Assim, considerando que foram analisados elementos que indicam a existência de rendimento fixo relevante, decorrente de aposentadoria pública superior a R$ 7.000,00, e que a parte agravante ainda figura como empresário ativo, conforme comprovado nos autos (inclusive com capital social de empresa registrado em mais de R$ 240 mil), resta seriamente a credibilidade da alegação de hipossuficiência.

Ainda que o agravante alegue, em abstrato, a existência de despesas essenciais e compromissos financeiros mensais, não trouxe prova idônea que desconstitua a presunção de suficiência econômica oriunda da documentação analisada na decisão agravada, a qual se revela fundamentada e pautada em juízo de razoabilidade e livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

No tocante à alegada ofensa ao Tema 1178 do STF, não prospera a argumentação recursal, uma vez que o precedente mencionado apenas reconhece a presunção relativa da hipossuficiência – e não absoluta –, autorizando seu afastamento por prova idônea em sentido contrário, como verificado no presente caso.

Destarte, não se vislumbra vício ou ilegalidade na decisão agravada, revelando-se absolutamente infundado o inconformismo manifestado, que se limita a reiterar argumentos anteriormente rejeitados, sem trazer qualquer elemento novo apto a modificar a compreensão já firmada.

Por tais razões, não merece prosperar o presente agravo interno, devendo ser mantida, na íntegra, a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por Valdeci Geraldo Recla, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar